Tribunal: TJBA
Processo: 0000533-77.2014.8.05.0187
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão julgador: MARIA DO SOCORRO SANTA ROSA DE CARVALHO HABIB
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2026-03-10
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Criminal 1ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0000533-77.2014.8.05.0187 Órgão Julgador: Segunda Câmara Criminal 1ª Turma APELANTE: DORMARIO MARQUES DOS SANTOS Advogado(s): KLEZIO AUGUSTO DE OLIVEIRA MENDONCA SILVA, GUSTAVO ALVES DOS SANTOS APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBOS MAJORADOS. PRELIMINAR DE NULIDADE POR AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO NO RECEBIMENTO DA DENÚNCIA. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO VIRTUAL. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PARCIAL READEQUAÇÃO. MANUTENÇÃO DAS MAJORANTES. REGIME FECHADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. I. CASO EM EXAME Apelação criminal interposta por condenado por dois crimes de roubo majorado (art. 157, § 2º, I e II, CP), em concurso material, contra sentença que fixou pena total de 14 anos, 8 meses e 12 dias de reclusão. O apelante requer: (I) nulidade da decisão de recebimento da denúncia; (II) reconhecimento da prescrição virtual; (III) readequação da dosimetria, com afastamento de vetores negativos e da majorante do emprego de arma de fogo; e (IV) concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares alternativas. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há quatro questões em discussão: (I) definir se a decisão que recebeu a denúncia carece de fundamentação idônea; (II) estabelecer se é possível reconhecer a prescrição da pretensão punitiva com base em pena hipotética (prescrição virtual); (III) determinar se a dosimetria deve ser corrigida, em especial quanto à valoração de circunstâncias judiciais e majorantes; e (IV) verificar a possibilidade de concessão de prisão domiciliar ou medidas cautelares na fase de execução da pena. III. RAZÕES DE DECIDIR A decisão de recebimento da denúncia exige fundamentação sucinta, limitada à verificação dos requisitos do art. 41 do CPP e à inexistência de causas de rejeição do art. 395 do CPP, conforme jurisprudência consolidada do STJ e STF. A denúncia descreve adequadamente os fatos, individualiza condutas, indica vítimas, circunstâncias, classificação jurídica e indícios de autoria, possibilitando o pleno exercício do contraditório, afastando a alegada nulidade. A prescrição virtual ou com base em pena hipotética é inadmissível, conforme Súmula 438/STJ e entendimento reiterado do STF e STJ, devendo-se observar apenas a pena concretamente fixada na sentença. Os prazos prescricionais aplicáveis às penas concretas (16 anos e 12 anos) não foram ultrapassados entre os marcos interruptivos (recebimento da denúncia e sentença), inexistindo prescrição. A exasperação da pena-base fundada na culpabilidade e nos motivos do crime é inadequada quando baseada em elementos ínsitos ao tipo penal, impondo a neutralização desses vetores. A valoração negativa das circunstâncias e das consequências do crime é idônea quando demonstrado que o agente se aproveitou da vulnerabilidade das vítimas e que houve agressões físicas e abalo relevante à segurança da comunidade. A redução pela confissão espontânea deve ser reconhecida, observados os limites do mínimo legal, nos termos da Súmula 231 do STJ. A aplicação das majorantes do concurso de pessoas e do emprego de arma de fogo permanece devida, pois laudos periciais atestaram a eficácia das armas e depoimentos confirmaram sua utilização. O regime inicial fechado é obrigatório diante da pena superior a oito anos (art. 33, § 2º, “a”, CP), somado ao histórico criminal do réu. A análise de prisão domiciliar compete ao Juízo da Execução Penal, sendo incompatível com a fase recursal de conhecimento. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso parcialmente provido, para redimensionar as penas que, somadas, totalizam 12 (doze) anos e 6 (seis) dias de reclusão, além do pagamento de 31 (trinta e um) dias-multa, cada um no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época dos fatos. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 93, IX; CP, arts. 33, § 2º, “a”; 41; 65, III, “d”; 69; 109, III; 110, § 1º; 117, I e IV; 157, § 2º, I e II; CPP, arts. 41; 395. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no RHC 201004/RS, Rel. Min. Joel Ilan Paciornik, j. 26.02.2025; STJ, AgRg no AREsp 2502253/RS, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, j. 12.03.2024; STJ, HC 634480/MG, Rel. Min. Ribeiro Dantas, j. 02.02.2021; STJ, AgRg no AREsp 1843257/TO, j. 28.02.2023. Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação criminal n. 0000533-77.2014.8.05.0187, em que figuram como apelante DORMARIO MARQUES DOS SANTOS e como apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os magistrados integrantes da Primeira Turma, da Segunda Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em conhecer e DAR PARCIAL PROVIMENTO ao recurso, nos termos do voto da relatora. Sala das Sessões, de de 2026.